Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716633-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELOISA DE OLIVEIRA VARELA ALVES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELOISA DE OLIVEIRA VARELA ALVES. Por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Após 14 dias da interposição do recurso inominado, a parte autora/recorrente juntou o documento ID 62031064, com a pretensão de aditar o recurso inominado. Todavia, não é possível o adiatamento ao recurso, face a preclusão consumativa e temporal. De todo modo, é possível a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado naquela ocasião, visto que a pretensão pode ser formulada a qualquer tempo por meio de simples petição. Contudo, importante consignar que, conforme decisão do STJ, apesar da possibilidade do pedido de gratuidade de justiça ser formulado a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não interfere na análise quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado no momento da sua interposição. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte autora recebe quase R$ 13.000,00, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), superam R$ 9.000,00. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, rejeita-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no ID 62031064. Quanto ao recurso inominado ID 62031004, destaca-se que o art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No caso, relembra-se que no momento da interposição do recurso inominado a parte autora não efetuou o pagamento das custas e preparo recursal (tampouco no prazo de 48 horas da interposição do recurso), bem como não formulou pedido de gratuidade de justiça naquela ocasião. Não há possibilidade de regularização posterior, visto que o prazo é peremptório. Neste sentido: “1. A ausência de preparo em tempo hábil não enseja a regularização posterior, pois o prazo é peremptório, assim como o deferimento não contém o efeito retroativo. 2. Pelo mero requerimento de gratuidade de justiça a parte recorrente não se exonera do recolhimento do preparo antes de seu deferimento. Já a decisão que defere o benefício gera efeitos futuros, não suprindo a falta do preparo caso o deferimento ocorra após o prazo legal, vez que já operada a deserção. 3. Recurso não conhecido”. (Acórdão 892756, 20151410003635ACJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/9/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 612) Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator